Tribunal: STF
Processo: RE 158485
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE
PRECATORIO. IMPOSSIBILIDADE.
     A  exceção prevista  no art.  100 da  Constituição Federal,
relativa  aos créditos de  natureza alimenticia, não aboliu as normas
orcamentarias  inerentes a despesa pública, limitando-se a isenta-los
da observancia da ordem cronologica em relação aos demais precatorios
decorrentes de condenações judiciais mais antigas.
     Precedente.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.